Tribunal: CARF
Processo: 18186.725963/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725963/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.674 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JAMILE SERUR ZUSKIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU DE PROVENTOS. VALORES
REGISTRADOS
COMO
PAGOS
POR
FONTE.
ALUGUÉIS.
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS (DIMOB). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PROBATÓRIA
EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sem que o recorrente demonstre como as informações constantes na DIMOB
poderiam estar equivocadas, deve-se manter o reconhecimento da omissão de
rendimentos identificada pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte, acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2016/737911093060257 (fls. 07/11), relativamente ao ano-calendário de 2015, na
qual foi apurado crédito tributário de R$ 14.960,60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725963/2019-72
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725963/2019-72

A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

[OMISSÃO DE RENDIMENTOS]

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 27/08/2019 (fls. 29), o contribuinte
apresentou impugnação em 16/09/2019 (fls. 03), com as seguintes alegações:

[...]

É o relatório.
Voto
A Autoridade Fiscal fundamentou a Notificação de Lançamento com fundamento nas
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dós sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Constato omissão de
rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 28.179.00, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) Gmany Confecções Limitada, conforme DIRF da fonte pagadora.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 426,01. A defesa argumentou que o valor
contestado consta da DIRPF 2015/2016 como recebido de outra fonte pagadora, porém
ocorreu um erro no preenchimento no n°. do CNPJ da fonte pagadora, tanto na DIRPF
2015/2016, quanto na DIMOB 2015/2016, sendo informado corretamente a Razão
Social como GMANY CONFECÇÕES LIMITADA, porém o n°. do CNPJ informado
erroneamente como: 08.971.972/0001-35. sendo o correto: 16.978.408/0001-72,
conforme se comprovam no Comprovante de Rendimentos, Contrato de Locação e
CNPJ, juntados. Compulsando os autos verifica-se que o contribuinte anexou
comprovante de rendimentos (fls. 13) informando que recebeu a título de aluguéis o
valor de R$ 28.179,00 e IRRF de R$ 426,01 da fonte pagadora GMANY
CONFECÇÕES LIMITADA. O contribuinte ainda juntou aos autos contrato de
aluguéis (fls. 14/22). No entanto, verifica-se que o contribuinte realmente não declarou
(DAA, ano base 2015) os valores recebidos da fonte pagadora GMANY
CONFECÇÕES LIMITADA. Declarou apenas os valores recebidos da fonte pagadora
Conex Telecom Manutenção de Produtos Eletrônicos Eireli que consta em Dimob,
conforme segue abaixo. Em sendo assim, resta manter a infração de Omissão de
Rendimentos, conforme disposta na Notificação de Lançamento.

[...]

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
O sujeito passivo interpôs, em 22/02/2021 (int. 26/01/2021), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, e argumentando, em síntese, que erros materiais
cometidos tanto na DIRF como na DIMOB.
É o relatório.
Voto
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.674 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725963/2019-72

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria apresentada pela recorrente.
O recorrente argumenta que erros materiais cometidos tanto no preenchimento da
DIRF, como na DIMOB, induziram ao reconhecimento da percepção de aluguéis supostamente
pagos por Conex Telecom, mas, que, de fato, nunca foram pagos.
Porém, conforme observado no acórdão-recorrido, a fonte pagadora Conex
Telecom Manutenção de Produtos Eletrônicos Eirelli declarou o pagamento de valores, sem que
a recorrente tivesse indicado modo idôneo de contraposição desse registro.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original